Tribunal: TCU
Processo: 023.177/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1632/2023-TCU-Plenário Considerando que o recorrente ingressou com recurso de revisão, com fundamento no art. 32, Lei n.o 8.443/1992 do Regimento Interno do TCU. No entanto, tal modalidade recursal somente é cabível em processos de contas; Considerando que este processo trata de acompanhamento, realizado com base no art. 241, do Regimento Interno do TCU, para o qual é cabível a modalidade recursal de pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92; Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c art. 286; 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Harley Roberto Warnox de Souza, em razão de sua inadequação para combater acórdão proferido em processo de acompanhamento, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 023.177/2018-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: TC- Processo 000.522/2019-8 (REPRESENTAÇÃO); TC- Processo 015.479/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alexandre de Castro do Amaral (XXX.351.797-XX); Ana Paula Fernandes da Silva (XXX.021.597-XX); Everton Muzy (XXX.317.567-XX); Fabio Dal Bello Junior (XXX.981.537-XX); Gilson Max Freitas de Araujo (XXX.146.767-XX); Harley Roberto Warnoux de Souza (XXX.460.047-XX); Jose de Hollanda Bezerra de Melo Neto (XXX.137.097-XX); Luana Camargo da Silva (XXX.942.787-XX); Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira (XXX.690.007-XX); Paulo Eduardo de Oliveira Júnior (XXX.140.846-XX); Willian Cotrim de Oliveira (XXX.316.877-XX). 1.3. Interessado: Hospital Federal de Bonsucesso (00.394.544/0202-91). 1.4. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: Tayane Panisset Perrotta (206.073/OAB-RJ), representando Gilson Max Freitas de Araujo; Tayane Panisset Perrotta (206.073/OAB-RJ), representando Willian Cotrim de Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.